Tribunal: TJDFT
Processo: 0710917-46.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIADADE RECURSAL SUSCITADA DE OFÍCIO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em razão de inércia da parte autora em atender à determinação de emendar a petição inicial.
2. O fato relevante. Sustenta o recorrente que não restou demonstrada sua má-fé, pois sua conduta foi pautada no exercício do direito de postular em juízo. Aduz que, ao mover nova ação, tinha como principal objetivo dar celeridade ao processo, notadamente se não foram geradas as custas finais para recolhimento, razão pela qual postula o provimento do recurso para afastar a condenação a que lhe foi imposta, receber a inicial e dar prosseguimento ao feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste na análise do indeferimento da inicial e a consequente extinção do processo sem julgamento de mérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. No caso, verifica-se que o recorrente já havia ingressado com idêntica ação (mesmas partes e mesma causa de pedir) no Juízo de Ceilândia, o qual julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por não ter comparecido a parte autora à audiência de conciliação, embora devidamente intimada. Em seguida, ingressou com a ação que deu origem a este recurso, perante a Circunscrição Judiciária de Brasília, onde lhe foi imposta multa por litigância de má-fé por ter sido omitida a existência do processo anterior, além de ter se esquivado do foro de extinção (ID 69944491). Na ocasião, foi determinada a juntada do comprovante de recolhimento das custas da primeira ação, sob pena de extinção do feito. Quedando-se inerte a parte autora, sobreveio a sentença de extinção do processo, sem julgamento de mérito, indeferindo a inicial com fulcro nos artigos 330, IV e 485, I, do CPC (ID 69944497).
5. Nos termos dos art. 1.010, III, do CPC, é ônus do recorrente expor “as razões do pedido de reforma ou de decretação da nulidade”, o que não foi cumprido no caso concreto. Resta evidente a ausência de confronto no recurso interposto pelo recorrente, facilmente perceptível pelo fato de que o recurso manejado apenas reitera o que foi delineado no pedido de reconsideração da decisão que impôs a multa por litigância de má-fé e não considera os fundamentos da sentença para o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem julgamento de mérito.
6. Observa-se, ainda, a inexistência de correspondência entre o recurso interposto e a sentença, pois a multa por litigância de má-fé foi aplicada por decisão de ID 69944491, já preclusa, de modo que a sentença indeferiu a inicial por desídia da parte autora em emendá-la, conforme havia sido determinado.
7. Assim, reconhece-se a violação ao princípio da dialeticidade, que aponta para a necessidade de sintonia entre as razões recursais invocadas e os fundamentos do julgado recorrido, o que impede o conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
8. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal suscitada de ofício. Recurso não conhecido.
9. Sem honorários advocatícios, por ausência de contrarrazões.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III, 1.010, III.